Tribunal: TJBA
Processo: 8051116-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051116-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: SOFIA LUISA MENDES TEIXEIRA

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL NACIONAL UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. CANCELAMENTO INDEVIDO DO CONTRATO DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DO PLANO. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, concedeu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se a agravante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, diante da alegação de que o contrato teria sido firmado com a Unimed Sudoeste;

(ii) definir se o cancelamento do plano durante a realização de tratamento médico essencial pode subsistir; e

(iii) analisar a razoabilidade e a proporcionalidade do valor da multa cominada em caso de descumprimento da decisão.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que as cooperativas integrantes do Sistema Unimed compõem rede interligada, transmitindo ao consumidor a aparência de abrangência nacional, o que atrai a incidência da teoria da aparência e enseja responsabilidade solidária.

Em se tratando de beneficiário em tratamento contínuo de doença grave, a operadora deve assegurar a continuidade da cobertura, ainda que se trate de plano coletivo e mesmo após eventual exercício do direito à rescisão contratual.

A manutenção da decisão de primeiro grau é necessária para garantir a efetividade do direito fundamental à saúde, sem risco de irreversibilidade da medida.

Todavia, a multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00, mostra-se excessiva. Adequada a redução para R$ 300,00, por dia, limitada ao teto de R$ 30.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a multa diária para R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00.

Tese de julgamento:

“1. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed possuem legitimidade passiva solidária em razão da teoria da aparência, dada a rede interligada que transmite ao consumidor a ideia de cobertura nacional. 2. É vedado o cancelamento de plano de saúde durante tratamento médico essencial, devendo a operadora assegurar a continuidade da cobertura até a alta médica. 3. A multa diária deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CC, art. 265; CPC, arts. 300, 302 e 338; Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, § 3º, “b”, 13, p.u., e 35-C, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 01.08.2022; STJ, REsp nº 1.665.698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.05.2017; STJ, AREsp nº 1.297.910/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.09.2018; TJ-BA, AI nº 8009940-37.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 20.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051116-20.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, do Consumidor e de Registros Públicos da Comarca de Guanambi/BA, tendo como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravada SOFIA LUISA MENDES TEIXEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA